Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739626-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CESAR PEREIRA DA SILVA APELADO: IESA GALVAO LISBOA MARCHESANO DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Cesar Pereira da Silva contra a sentença (ID 51668056) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução opostos contra Iesa Galvão Lisboa Marchesano de Freitas, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 51668058), o apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ainda preliminarmente, arguiu cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizado, supostamente, o direito de produzir provas. Sobre o ponto, aduz que o prazo conferido à parte para especificar as provas que pretendia produzir não é peremptório, bem como que não terei ocorrido intimação pessoal para tanto. Igualmente em sede preliminar, aponta a carência de ação diante da inexigibilidade do título que lastrei a ação de cobrança, por não ter ocorrido, segundo alega, a constituição do devedor em mora, o que imporia a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, salienta haver relação de consumo entre as partes litigantes. Destaca que o título executivo que lastreia a execução constitui cédula de crédito bancário e, na hipótese, não seria dotado de liquidez. Sobre a revisão do mencionado título de crédito extrajudicial, salienta a ocorrência de capitalização mensal de juros sem previsão expressa, o que seria ilegal. Sobre o aspecto, entende que a cobrança de encargos ilegais teria o condão de descaracterizar a mora do devedor. Aponta ter ocorrido penhora de bem imóvel que se qualificaria como bem de família, por se tratar de seu único bem e do local onde reside com sua família, constituindo, portanto, bem impenhorável. No mesmo sentido, aduz a impenhorabilidade de bem móvel objeto de constrição no processo principal, por se tratar de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, além de ser seu único bem móvel, utilizado para a locomoção diária e resolução das necessidades da vida cotidiana do núcleo familiar. Requer, assim, o acolhimento das preliminares para cassar a r. sentença. Subsidiariamente, no mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os pedidos iniciais. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 51668061. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Conforme relatado, depreende-se das razões do recurso do apelante argumentação no sentido de ausência de liquidez da cédula de crédito bancário, bem como da incidência de capitalização mensal de juros sem autorização contratual expressa. Ocorre, porém, que o título de crédito que lastreia a execução na origem é consubstanciado em nota promissória. Enquanto a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n. 10.931/2004, a nota promissória é regida pelo Decreto n. 2.044/1908, o que ressalta a distinção dos títulos de crédito em questão. Assim, não se pode cogitar, sequer, em erro material, notadamente diante da fundamentação legal utilizada nas razões recursais do apelante, totalmente firmada nos termos da Lei n. 10.931/2004. Do mesmo modo, verifica-se que a petição inicial dos embargos à execução anexada ao ID 51667927 impugna a taxa de juros mensal aplicada ao débito executado, que seria equivalente a 15% (quinze por cento), o que foi tratado na r. sentença e afastado em decorrência da ausência de provas nesse sentido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Já nas razões do recurso o apelante deduz tese de ilegalidade acerca da suposta capitalização mensal de juros sem estipulação expressa, bem como descaracterização da mora, pontos que não foram abordados no decisum e não constituíram causa de pedir na ação, o que revela, também, hipótese de inovação recursal. Há inovação recursal, igualmente, no que versa sobre o pedido de desconstituição de penhora sobre veículo pertencente ao embargante executado, notadamente por não constar da petição inicial dos embargos à execução, logo, matéria que não foi submetida ao Juízo de origem, de modo que sua apreciação por essa instancia revisora constituiria inaceitável supressão de instância. Ainda, há nítida ausência de interesse recursal quanto ao pedido de desconstituição da penhora sobre bem imóvel pertencente ao apelante, diante do expresso cancelamento da penhora anteriormente determinada pelo Juízo a quo nos autos da execução, a pedido da própria exequente. Nesse contexto, verifica-se que as razões do recurso de apelação distanciam-se do conteúdo da sentença impugnada. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad itteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora